Tribunal: CARF
Processo: 10735.721909/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2018, 28/02/2018, 31/03/2018, 30/04/2018, 31/05/2018, 30/06/2018, 31/07/2018, 31/08/2018, 30/09/2018, 31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
Restando devidamente observados os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/72 e do art. 142 do CTN, o lançamento é considerado válido e eficaz. Da mesma forma, sendo perfeitamente compreendido o auto de infração pela recorrente e oportunizado o exercício adequado do direito à ampla defesa e ao contraditório, não resta caracterizado o cerceamento ao direito de defesa.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. LEI 14.689/23. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 44 DA LEI 9.430/96. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. ALÍQUOTA DE 100%. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DAS MULTAS LANÇADAS.
Considerando a redação dada pela Lei no 14.689/23 ao artigo 44 da Lei no 9.430/96, a multa qualificada lançada em relação a diferenças de tributos apuradas e exigidas através de lançamento, devem ser reduzidas para o patamar de 100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna insculpido no artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN.
EFEITO CONSTITUTIVO DAS DECLARAÇÕES. DCTF COMO CONFISSÃO DE DÍVIDA. EFD-CONTRIBUIÇÕES COMO INSTRUMENTO DE INFORMAÇÃO.
Apenas a DCTF, a GFIP e a DCOMP têm força jurídica para constituição de créditos tributários. As demais declarações das pessoas jurídicas, entre elas a DIRF, a DIPJ (substituída pela ECF), e o DACON (substituído pela EFD-Contribuições) são meros instrumentos informativos, desprovidos de natureza de confissão/constituição de crédito tributário.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2018, 28/02/2018, 31/03/2018, 30/04/2018, 31/05/2018, 30/06/2018, 31/07/2018, 31/08/2018, 30/09/2018, 31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
São devidas as contribuições ao PIS e da COFINS que não tenham sido recolhidas e nem declaradas em DCTF, incidentes sobre o faturamento.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/01/2018, 28/02/2018, 31/03/2018, 30/04/2018, 31/05/2018, 30/06/2018, 31/07/2018, 31/08/2018, 30/09/2018, 31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de mesma matéria fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.721909/2019-82
ACÓRDÃO
3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUALITY IN TABACOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2018, 28/02/2018, 31/03/2018, 30/04/2018,
31/05/2018,
30/06/2018,
31/07/2018,
31/08/2018,
30/09/2018,
31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO
CARACTERIZADO.
Restando devidamente observados os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/72 e do art. 142 do CTN, o lançamento é considerado válido e
eficaz. Da mesma forma, sendo perfeitamente compreendido o auto de
infração pela recorrente e oportunizado o exercício adequado do direito à
ampla defesa e ao contraditório, não resta caracterizado o cerceamento ao
direito de defesa.
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e
vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. LEI 14.689/23. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 44 DA LEI
9.430/96. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. ALÍQUOTA DE 100%. PRINCÍPIO
DA RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DAS MULTAS LANÇADAS.
Considerando a redação dada pela Lei no 14.689/23 ao artigo 44 da Lei no
9.430/96, a multa qualificada lançada em relação a diferenças de tributos
apuradas e exigidas através de lançamento, devem ser reduzidas para o
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
2
patamar de 100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna
insculpido no artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN.
EFEITO CONSTITUTIVO DAS DECLARAÇÕES. DCTF COMO CONFISSÃO DE
DÍVIDA. EFD-CONTRIBUIÇÕES COMO INSTRUMENTO DE INFORMAÇÃO.
Apenas a DCTF, a GFIP e a DCOMP têm força jurídica para constituição de
créditos tributários. As demais declarações das pessoas jurídicas, entre elas
a DIRF, a DIPJ (substituída pela ECF), e o DACON (substituído pela EFD-
Contribuições) são meros instrumentos informativos, desprovidos de
natureza de confissão/constituição de crédito tributário.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2018, 28/02/2018, 31/03/2018, 30/04/2018,
31/05/2018,
30/06/2018,
31/07/2018,
31/08/2018,
30/09/2018,
31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. FALTA DE DECLARAÇÃO E
RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
São devidas as contribuições ao PIS e da COFINS que não tenham sido
recolhidas e nem declaradas em DCTF, incidentes sobre o faturamento.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/01/2018, 28/02/2018, 31/03/2018, 30/04/2018,
31/05/2018,
30/06/2018,
31/07/2018,
31/08/2018,
30/09/2018,
31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e
violação a princípios constitucionais, e, na parte conhecida, para dar parcial provimento, no
sentido de reduzir a multa qualificada lançada para o percentual de 100%, nos termos da atual
redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96.
Sala de Sessões, em 12 de fevereiro de 2025.

Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
3
Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Karoline
Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP):
Trata o presente processo dos Autos de Infração, lavrados em 02/07/2019, para
exigência da Contribuição para o PIS/Pasep (R$ 4.199.876,11) e da COFINS (R$
12.787.481,03), no regime de incidência cumulativa, no valor total de R$
16.987.357,14, incluindo multa de ofício de 150% e juros de mora calculados até
07/2019, relativos aos períodos de apuração 01/2018 a 12/2018, em virtude da
falta de declaração e de pagamento das contribuições, na condição de
contribuinte e substituto tributário (cigarros), apurada mediante o confronto entre
os valores registrados pelo próprio sujeito passivo em sua EFD-Contribuições e os
valores declarados em DCTF.
As infrações foram enquadradas nos seguintes dispositivos legais: Arts. 1o da Lei
Complementar no 7/70; Arts. 2o, inciso I, 5o, 8o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98;
Art. 8o da Lei no 9.718/1998; Arts. 1o e 3o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o
da Lei no 9.718/98; Art. 53 da Lei 9.532/97; Art. 29 da Lei no 10.865/04; Art. 5o da
Lei 12.024/2009; Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo
art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e
pelo art. 15 da Lei no 11.945/09; Art. 62 da Lei no 11.196/05, com as alterações
introduzidas pelo art. 5o da Lei no 12.024/09.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), e-fls. 498/549, a contribuinte
foi cientificada do Termo de Início de Procedimento Fiscal em 03/05/2018, no qual
foi intimada a apresentar documentos e informações, memórias de cálculo
contendo a apuração mensal das contribuições, extratos bancários, entre outros,
com as seguintes ressalvas: (i) da exclusão da espontaneidade, nos termos da
legislação de vigência; (ii) da utilização dos dados e informações apresentados ao
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED); e (iii) da caracterização de
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
4
embaraço à fiscalização, no caso de falta de atendimento às intimações de forma
injustificada.
A fiscalização relata que a contribuinte foi intimada e reintimada a: (i) apresentar
e/ou retificar o SPED de determinados períodos de apuração com as justificativas
cabíveis, diante da falta de entrega e/ou da entrega em formato indevido e/ou de
informações zeradas; e (ii) a apresentar documentação comprobatória (cópia do
BO e RO, cópia de laudo oficial ou outro documento atestando a legalidade e
necessidade do descarte de produtos, data do descarte, detalhes do descarte,
cópia de comunicação ou notícia enviados à DRF de sua jurisdição à época do
descarte informando a ocorrência e solicitando providências para destruição dos
selos de controle, nome, quantidade e valor dos produtos descartados, destino
dado aos selos de controle de cigarros na ocasião do descarte que deu origem à
NF no 423 de 18/04/2016, e demais informações) justificando a emissão de notas
fiscais para baixa de cigarros em estoque mediante utilização do CFOP 5927 -
Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou
deterioração, feita pela matriz e filial 002, conforme tabelas 1 e 2 abaixo.

A fiscalização prossegue dizendo no TVF que, mediante o Termo de Intimação
Fiscal no 12, a contribuinte também foi intimada a justificar a divergência
constatada no confronto da produção mensal controlada (sistema RFB) e a
quantidade mensal comercializada (unidades - maços), bem como justificar o
destino dado à parte da produção controlada que não foi comercializada, sob
pena de caracterizar omissão de receita pela venda de produto com produção
controlada sem emissão de documento fiscal obrigatório:
Em 13/11/2018 foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 12, com ciência por via
eletrônica em 14/11/2018, conforme artigo 23, inciso III, alínea “a”, e § 2o, inciso III,
alíneas “a” e “b” do Decreto no 70.235/72, do qual transcrevemos o seguinte
trecho: “ ... constatamos os fatos abaixo e INTIMAMOS o Sujeito Passivo a
apresentar documentos e esclarecimentos, no prazo de 05 (cinco) dias:
I).- Na tabela a abaixo relacionamos os selos de controle de cigarros fornecidos ao
Sujeito Passivo durante os anos-calendário de 2014 a 2017, conforme informações
extraídas do Sistema de Administração de Selos de Controle -SELECON:
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
5

II).- Dados extraídos do Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de
Cigarros - SCORPIOS, constatam os seguintes volumes produzidos pelo Sujeito
Passivo, em unidades, para o período fiscalizado:

III) Dados extraídos do SPED - Nota Fiscal Eletrônica, SPED EFDContribuições e SPED
- EFD ICMS/IPI constatam que o Sujeito Passivo, inclusive filiais, no período
fiscalizado, efetivamente comercializou os seguintes volumes de produção de
cigarros, totalizados pelos CFOPs representativos de operações de comercialização
de produção própria:
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
6

IV).- Confrontando as informações da Tabela II (produção controlada) e da Tabela
III (produção própria comercializada), constatamos a seguintes divergências:
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
7

Resumo:

V).- Em resumo, no período de 2014 a 2017, o Sujeito Passivo efetivamente
comercializou, com emissão de notas fiscais eletrônicas, o percentual médio de
24,43% (vinte e quatro vírgula quarenta e três por cento) da produção própria,
controlada pelo Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
8
Assim, considerando o disposto nos artigos 300 e 301 do Decreto no 7.212 de
15/06/2010 (RIPI), fica o Sujeito Passivo INTIMADO a apresentar, no prazo de 05
(cinco) dias:
V.a).- Manifestação escrita, clara e objetiva, acompanhada de planilha
demonstrativa e documentos comprobatórios hábeis e idôneos, se for o caso,
esclarecendo mensalmente as divergências apontadas na tabela IV acima, de forma
a justificar a comercialização do percentual médio de 24,43% da produção
controlada Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros, como
também informar o destino dado à parte da produção controlada que não foi
comercializada.
V.b).- Apresentar os livros ou fichas de controle de estoque dos selos;
V.c).- Apresentar livros ou fichas de controle de estoques, tanto da produção
quanto da comercialização de cigarros, da matriz e das filiais.
Fica o sujeito passivo ciente de que a falta de atendimento aos itens acima, ou seu
atendimento de forma incompleta ou insatisfatória, caracterizará omissão de
receitas, pela venda de produtos com produção controlada, sem a emissão do
respectivo documento fiscal obrigatório, com todas as implicações legais
decorrentes, inclusive o disposto no artigo 2o do Decreto-Lei no 1.593 de 21 de
dezembro de 1977, que trata do cancelamento do registro especial para produtores
de cigarros. ...” (destaques acrescidos)
A autoridade fiscal também informa no TVF que a contribuinte foi intimada e
reintimada a: (i) esclarecer, mediante documentação comprobatória, se houve
aquisição, por qualquer condição (compra, comodato, aluguel, arrendamento etc),
de máquinas, equipamentos e instalações, novos ou usados, para utilização no
atual parque fabril ou para sua expansão, tanto para produção própria como para
produção terceirizada, nos anos-calendário 2017 e 2018; e (ii) apresentar cópia,
em formato digital, do Livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, além
dos livros ou fichas de controle/registro da produção, estoque, movimentação,
comercialização, entrada e saída de cigarros, da matriz e filiais, referentes aos
anos-calendário 2014 a 2017.
E que em 26/02/2019 foi emitido Termo de Ciência e Continuação do
Procedimento Fiscal, cientificado em 13/03/2019, no qual foi comunicada a
inclusão do ano-calendário 2018 no período fiscalizado.
Ainda, informa que a interessada foi questionada sobre os valores ínfimos de IPI
confessados em DCTF (0,1933%), à vista dos valores a recolher informados no
SPED, bem como que foi intimada a apresentar os recolhimentos dos débitos
escriturados, o que não logrou ser atendido.
E que, mediante o Termo de Intimação Fiscal no 18, cientificado em 15/04/2009, a
contribuinte foi intimada a apresentar a EFD-Contribuições do ano-calendário
2018, que deixou de ser transmitida ao SPED até aquela data, bem como
apresentar planilha eletrônica demonstrativa contendo a memória de cálculo da
apuração da contribuição para o Pis/Pasep e a Cofins referente a todos os
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
9
períodos de apuração do ano-calendário 2018 e os respectivos comprovantes de
pagamento dos valores a recolher.
Acrescenta que, mediante o Termo de Intimação Fiscal no 19, cientificado em
06/05/2019, a pessoa jurídica foi intimada, à vista da existência de diversas filiais,
a apresentar documentos e esclarecimentos, conforme segue:
II.a).- Manifestação escrita informando, individualmente, a ocorrência de operações
comerciais, bem como circulação de mercadorias nas filiais (descarga, carga,
emissão de documentos fiscais, recebimentos, pagamentos, etc);
II.b).- Planilha eletrônica demonstrativa, informando, mensalmente, para o período
de 01/01/2014 a 31/12/2018, a movimentação de estoques, individualizado pela
matriz e pelas filiais, onde conste o saldo no início do período, as entradas (inclusive
por transferências da matriz, ou devoluções), as saídas (inclusive por vendas, baixas
por avaria, furto/roubo, descartes, etc) e o saldo final do período, acompanhado da
relação das notas fiscais eletrônicas que deram origem às referidas movimentação
dos estoques;
II.c).- Cópia dos documentos de propriedade/posse dos imóveis (escritura pública,
contrato de compra e venda, etc), onde estão localizadas/instaladas a matriz e as
filiais, ou contrato de aluguel/locação se for o caso, acompanhado dos respectivos
documentos
necessários
à
autorização
para
funcionamento(alvará
de
funcionamento, licenças, IPTU, etc); ...”
E que, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 20, cientificado em 06/05/2019,
solicitou a apresentação de cópia, em formato digital, do Livro Registro de Entrada
e Saída do Selo de Controle, além dos livros ou fichas de controle/registro da
produção, estoque, movimentação, comercialização, entrada e saída de cigarros,
da matriz e filiais, agora referentes ao ano-calendário 2018.
A autoridade fiscal relata, ainda, que mediante o Termo de Intimação Fiscal no 21,
cientificado em 06/05/2019, intimou a pessoa jurídica a apresentar documentos e
esclarecimentos relativos a divergências referentes a documentos fiscais (NFe) que
não foram incluídos na apuração do IPI do ano-calendário 2018, conforme abaixo:
I - Analisando as notas fiscais eletrônicas emitidas pelo Sujeito Passivo durante o
ano-calendário 2018, e confrontando-as com as informações registradas na
Escrituração Fiscal Digital ICMS/IPI, constantes no Sistema Público de Escrituração
Digital - SPED, identificamos as seguintes divergências, referentes a documentos
fiscais que não foram incluídos na apuração do IPI - Imposto sobre Produtos
Industrializados:

Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
10
II - Conforme a EFD-ICMS/IPI apresentada ao SPED, no mês de abril/2018 foram
apropriados créditos de IPI sobre entradas das notas fiscais abaixo relacionadas,
emitidas pelo próprio Sujeito Passivo (matriz ou filiais), sob o código CFOP 1.409, no
valor total de R$ 13.300.000,00: (...)III – Ainda conforme a EFD-ICMS/IPI, no mês de
agosto/2018 foram apropriados créditos de IPI sobre entradas das notas fiscais
abaixo relacionadas, emitidas pelo próprio Sujeito Passivo (matriz ou filiais), sob o
código CFOP 2.949, no valor total de R$ 10.786.000,00: (...)IV).- Assim, fica o Sujeito
Passivo INTIMADO a apresentar, no prazo de 05 (cinco)dias, os seguintes
documentos e esclarecimentos:
IV-a).- Manifestação escrita, clara e objetiva, acompanhada de documentação
comprobatória hábil e idônea, informando os motivos da não inclusão das notas
fiscais relacionadas na Tabela I acima, na apuração mensal do IPI - Imposto sobre
Produtos Industrializados, nos competentes períodos de apuração.
Considerando que as notas fiscais eletrônicas acima relacionadas estão válidas, ou
seja, não foram canceladas, fica o Sujeito Passivo ciente de que o valor do IPI
destacado será objeto de cobrança por parte Autoridade Tributária, com a
constituição do crédito através da respectiva lavratura de auto de infração.
IV-b).- Devido aos altos valores de créditos de IPI apropriados, apresentar
manifestação escrita, clara e objetiva, esclarecendo as operações que deram
suporte à emissão das notas fiscais relacionadas nas Tabelas II e III acima,
acompanhada de documentação comprobatória hábil e idônea, comprovando a
efetiva entrada e recebimento dos produtos, tais como: a) indicação dos dados
cadastrais completos dos transportadores dos produtos, inclusive dos veículos
utilizados no transporte; b) livros ou fichas de controle de estoque da matriz e das
filiais envolvidas, ou qualquer outro documento ou registro, que possa atestar, de
forma inequívoca, a efetiva movimentação dos produtos e realização das operações
relacionadas. ...”
E que, mediante o Termo de Intimação Fiscal no 22, cientificado em 14/06/2019,
intimou o sujeito passivo a apresentar documentos e esclarecimentos sobre a
apuração das contribuições no ano-calendário 2018, conforme segue:
I - Analisando as informações escrituradas pelo Sujeito Passivo na Escrituração
Fiscal Digital - EFD/Contribuições/SPED, ano-calendário 2018, referentes aos
valores mensais a recolher das Contribuições para o PIS/Pasep e a COFINS, e
confrontando-as com os valores declarados pelo Sujeito Passivo em DCTF,
constatamos as seguintes divergências:

Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
11

II - Portanto, conforme demonstrado acima, para o ano-calendário 2018, o Sujeito
Passivo declarou em DCTF, referente à Contribuição para o PIS/Pasep, o percentual
ínfimo de 1,71% (hum vírgula setenta e um por cento), e para a COFINS o
percentual ínfimo 0,81% (zero vírgula oitenta e um por cento), dos valores a
recolher apuradas pelo próprio Sujeito Passivo e escrituradas na EFD/Contribuições/SPED.
III - Assim, fica o Sujeito Passivo INTIMADO a apresentar, no prazo de 05
(cinco)dias, os seguintes documentos e esclarecimentos:
III.a).- Manifestação escrita, clara e objetiva, acompanhada de planilha
demonstrativa e documentos comprobatórios hábeis e idôneos, se for o caso,
esclarecendo mensalmente as divergências apontadas nas Tabelas I.a e I.b acima,
de forma a justificar a declaração em DCTF, de apenas o valor médio de 1,71% do
saldo de PIS/Pasep a recolher e de 0,81% do saldo de COFINS a recolher, referentes
ao ano-calendário 2018.
III.b).- Apresentar comprovantes de pagamentos dos valores a recolher das
Contribuições para o PIS/Pasep e COFINS, escriturados na EDFContribuições/
SPED(sic), ano-calendário 2018.
Fica o sujeito passivo ciente de que a falta de atendimento aos itens acima, ou seu
atendimento de forma incompleta ou insatisfatória, acarretará a imediata
constituição de ofício do crédito tributário não declarado, referente às
Contribuições para o PIS/Pasep e COFINS, com todas as implicações legais
decorrentes. ...”
E que, em atendimento às intimações, a contribuinte ofereceu as seguintes
respostas, nas datas abaixo:
Em 29/05/2018:
“...em atendimento ao termo de início de procedimento fiscal em referência, cuja
ciência se deu em 03.05.2018, apresentar os documentos e informações, conforme
a seguir descrito.
...
6. A empresa declara que efetuou a apuração mensal dos tributos federais
referente aos períodos fiscalizados de acordo com o que disciplina a legislação
correlata, a qual está refletida na contabilidade entregue a essa Secretaria da
Receita Federal via Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) nos prazos e
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
12
forma prescrita nos respectivos normativos vigentes, não dispondo de memória de
cálculo demonstrativa.
7. Fica desde já essa Equipe Especial de Fiscalização autorizada expressamente a
acessar diretamente às informações sobre movimentação financeira da empresa
em relação aos períodos fiscalizados, o que supre o atendimento aos itens "6" e "7"
do Termo de Início de Procedimento Fiscal, conforme reza o art. 49, § 32, inciso I, do
Decreto n° 3.724/2001. ...”
Em 11/06/2018:
“...em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 02 em referência, cuja ciência
se deu em 22.05.2018, apresentar as seguintes informações, na seqüência dos itens
ali referidos:
1. Os arquivos digitais referentes ao SPED FISCAL - EFD ICMS/IPI, competência
março de 2017, foram enviados ao SPED em 30/05/2018;
2. Os arquivos digitais referentes à Escrituração Contábil Digital -ECD, ano-
calendário 2015, no formato "G" foram enviados ao SPED em 11/06/2018.
3. Os arquivos digitais referentes ao SPED CONTRIBUIÇÕES, competência dezembro
de 2016, foram enviados ao SPED em 21/05/2018;
4. Os arquivos digitais RETIFICADORES referentes ao SPED CONTRIBUIÇÕES,
competências de agosto a novembro de 2016 e de janeiro a dezembro de 2017,
foram enviados ao SPED em 21/05/2018;
5. Em relação a esse item cumpre informar que os arquivos digitais referentes ao
SPED CONTRIBUIÇÕES, competências de agosto a novembro de 2016 e de janeiro a
dezembro de 2017, foram retificados em virtude da uma falha detectada pela
contabilidade no sistema gerador das informações de apuração do PIS/Pasep e
COFINS. Vale registrar que as retificadoras ora em comento foram entregues em
21/05/2018, portanto, antes da ciência ao Termo de Intimação Fiscal n° 02, o que
demonstra a boa-fé da empresa no cumprimento de suas obrigações acessórias. ...”
Em 05/07/2018:
“...QUALITY IN TABACOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 11.816.308/0001-26,
com domicílio fiscal sito à Rodovia Washington Luiz, n° 4.586, Vila São Luiz, Duque
de Caxias, Rio de Janeiro, CEP 25.065-004, vem perante Vossa Senhoria, por meio
do seu procurador abaixo assinado, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal
no 03 em referência, tendo em vista que a SEFAZ/RJ autorizou a retificação dos
arquivos digitais referentes ao SPED FISCAL - EFD ICMS/IPI, competências
novembro/2017 e dezembro/2017, vem informar que os mesmos devidamente
retificados e enviados ao SPED em 03/07/2018.
Com relação ao item "2.", a Notificada esclarece que os arquivos referentes ao
SPED ICMS/IPI, competências novembro e dezembro / 2017, foram verificados e
retificados em virtude de uma falha detectada pela contabilidade no sistema
gerador das informações, conforme determinação desta Instância. ...”
Em 31/08/2018:
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
13
“ ... QUALITY IN TABACOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 11.816.308/0001-26,
com domicílio fiscal sito à Rodovia Washington Luiz, no 4.586, Vila São Luiz, Duque
de Caxias, Rio de Janeiro, CEP 25.065-004, vem perante Vossa Senhoria, por meio
do seu procurador abaixo assinado, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal
no 05 em referência, cuja ciência se deu em 21.08.2018, apresentar os seguintes
documentos/informações, na seqüência dos itens ali referidos:
I.a) cópia digital dos Boletins ou Registros de Ocorrência no BO 0012-J/15-0805, RO
918- 06066/2015, BO 0012-U/15-1801 e RO 108-03036/2016, em anexo, os quais
serviram de base para emissão das notas fiscais listadas na Tabela 1 do Termo de
Intimação Fiscal no 05;
I.b) o detalhamento das circunstâncias inerentes aos fatos foi devidamente
comunicado à autoridade policial, à época, e encontra-se descrito nos próprios
Boletins ou Registros de Ocorrência em anexo;
I.c) o descarte dos produtos objeto da Nota Fiscal no 423 referida na Tabela 2 do
Termo de Intimação Fiscal no 05 se deu em virtude da verificação, em processo de
controle de qualidade, de que as respectivas embalagens estavam em desacordo
com a RDC no 14, de 10/04/2015, da ANVISA a qual estabelece que as advertências
sanitárias devem ocupar 30% (trinta por cento) da parte inferior da face frontal das
embalagens de produtos de tabaco, sendo vedada sua disponibilização ao comércio
varejista, conforme disposto em seu art. 52;
I.d) o descarte dos produtos foi efetuado nas dependências da própria empresa em
18/04/2016, conforme informações coletadas, data da emissão da Nota Fiscal no
423, onde estão listados a marca comercial, quantidade e valor dos produtos
descartados. ...”
Em 06/09/2018:
“...em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 06 em referência, informar que
a entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) ao SPED referente ao ano-
calendário 2017 se dará até o final do próximo mês de outubro, conforme
informado pela contabilidade.
Registro que a empresa está ciente da penalidade prevista no art. 57, inciso I, da
Medida Provisória no 2.158-35/2001 pela apresentação extemporânea da referida
obrigação acessória mas, no entanto, julga o prazo adequado à evitar a ocorrência
de erros que implicariam na necessidade de substituição da mesma, mediante
adoção de todos os procedimentos previstos no art. 72 da Instrução Normativa RFB
n° 1774/2017. ...”
Em 27/09/2018:
“...em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 07 em referência, cuja ciência
se deu em 06.09.2018, na seqüência dos itens ali referidos, informar o que segue:
I.a) a empresa não dispõe de cópia dos inquéritos policiais instaurados a partir dos
Boletins ou Registros de Ocorrência n° BO 0012-J/15-0805, RO 918-06066/2015, BO
0012-U/15-1801 e RO 108-03036/2016, os quais, em se tratando de informações de
interesse da administração tributária, devem ser solicitados por essa Equipe
Especial de Fiscalização diretamente à autoridade policial responsável pelos
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
14
mesmos, mediante procedimento fiscal de diligência de que trata o art. 39, inciso II,
da Portaria RFB no 6478/2017;
I.b) a empresa não foi informada até a presente data pelas autoridades policiais
acerca da conclusão dos referidos inquéritos ou mesmo se os referidos
procedimentos deram origem a ações judiciais;
II.a) os selos de controle aplicados nos produtos objeto da Nota Fiscal n° 423,
conforme informações coletadas, foram descartados junto com os mesmos nas
dependências da própria empresa no dia 18.04.2016, não tendo sido efetuada
qualquer foto ou filmagem em virtude de ausência de amparo legal a exigir tal
providência por parte da empresa;
II.b) não foi efetuada comunicação à Delegacia da Receita Federal do Brasil da
jurisdição em virtude da inexistência de disposição legal a exigir tal providência por
parte da empresa tendo esta, no entanto, procedido à baixa no estoque de selos de
controle com amparo na Nota Fiscal n° 423. ...”
Em 09/10/2018:
“... em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 08 em referência, recebido via
correios no dia 20/09/2018, REITERAR que a entrega da Escrituração Contábil
Digital (ECD) ao SPED referente ao ano-calendário 2017 se dará até o final do
próximo mês de outubro, conforme informado pela contabilidade.
Registro que tal informação já havia sido prestada a essa Equipe Especial de
Fiscalização e atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 06, cuja solicitação de
juntada ao dossiê digital no 10030.000395/0518-91 fora protocolizada em
06/09/2018 estando, até a presente data, na situação "Em análise" perante essa
Secretaria da Receita Federal do Brasil. ...”
Em 23/10/2018:
“... em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 09 em referência, recebido via
correios no dia 04/10/2018, REITERAR que:
I.a) a empresa não dispõe de cópia dos inquéritos policiais instaurados a partir dos
Boletins ou Registros de Ocorrência n° BO 0012-J/15-0805, RO 918-06066/2015, BO
0012-U/15-1801 e RO 108-03036/2016, os quais, em se tratando de informações de
interesse da administração tributária, devem ser solicitados por essa Equipe
Especial de Fiscalização diretamente à autoridade policial responsável pelos
mesmos, mediante procedimento fiscal de diligência de que trata o art. 32, inciso II,
da Portaria RFB no 6478/2017;
I.b) a empresa não foi informada até a presente data pelas autoridades policiais
acerca da conclusão dos referidos inquéritos ou mesmo se os referidos
procedimentos deram origem a ações judiciais;
Registro que tal informação já havia sido prestada a essa Equipe Especial de
Fiscalização e atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 07, cuja solicitação de
juntada ao dossiê digital no 10030.000395/0518-91 fora protocolizada em
27/09/2018 estando, até a presente data, na situação "Em análise" perante essa
Secretaria da Receita Federal do Brasil. ...”
Em 20/11/2018:
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
15
“... em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 11 em referência, REITERAR
que:
I.a) a empresa não dispõe de cópia dos inquéritos policiais instaurados a partir dos
Boletins ou Registros de Ocorrência n° BO 0012-J/15-0805, RO 918-06066/2015, BO
0012-U/15-1801 e RO 108-03036/2016, os quais, em se tratando de informações de
interesse da administração tributária, devem ser solicitados por essa Equipe
Especial de Fiscalização diretamente à autoridade policial responsável pelos
mesmos, mediante procedimento fiscal de diligência de que trata o art. 39, inciso II,
da Portaria RFB no 6478/2017;
I.b) a empresa não foi informada até a presente data pelas autoridades policiais
acerca da conclusão dos referidos inquéritos ou mesmo se os referidos
procedimentos deram origem a ações judiciais;
II.a) os selos de controle aplicados nos produtos objeto da Nota Fiscal n° 423,
conforme informações coletadas, foram descartados junto com os mesmos nas
dependências da própria empresa no dia 18.04.2016, não tendo sido efetuada
qualquer foto ou filmagem em virtude de ausência de amparo legal a exigir tal
providência por parte da empresa;
II.b) não foi efetuada comunicação à Delegacia da Receita Federal do Brasil da
jurisdição em virtude da inexistência de disposição legal a exigir tal providência por
parte da empresa tendo esta, no entanto, procedido à baixa no estoque de selos de
controle com amparo na Nota Fiscal n° 423.
Registro que tal informação já havia sido prestada a essa Equipe Especial de
Fiscalização em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 07, de 05/09/2018,
cuja solicitação de juntada ao dossiê digital no 10030.000395/0518-91 fora
protocolizada em 27/09/2018".
Em 21/11/2018:
“...em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 12 em referência, recebido em
14/11/2018, informar o que segue. (...) Quanto informações requisitadas,
importante traçar um apertado resumo histórico da empresa ao longo desses anos.
A empresa Quality in Tabacos foi constituída em 2010 tendo por atividade
econômica principal a fabricação de cigarros, atividade esta que desenvolve de
forma regular até a presente data.
Forçoso relembrar as dificuldades enfrentadas pela empresa e por seus sócios no
início de sua atividade. É verdade que todos os empresários enfrentam dificuldades
em início de atividade, mas particularmente aquelas de fabricação de cigarros,
estes desafios são absurdamente maiores.
É que pela legislação vigente, a fabricação de cigarros somente poderá ser exercida
por empresas que mantiverem Registro Especial de Fabricante de Cigarros junto à
Receita Federal do Brasil, na forma do Decreto-Lei 1.593/77.
Em outras palavras, para obter autorização de funcionamento, a empresa deverá
estar constituída sob a forma de sociedade empresaria, ter um valor mínimo de
capital social devidamente integralizado (que em 2011 era de R$ 500.000,00),
dispor de estabelecimento industrial adequado, possuir regularidade fiscal junto a
RFB (inclusive seus sócios).
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
16
Com os recursos aplicados pelos sócios no capital social, a empresa realizou a
aquisição do maquinário necessário para a realização do objeto social, destacando
que grande parte do mesmo era composto por maquinas usadas, contando apenas
com uma linha de produção de cigarros.
No mesmo período, a legislação aplicável ao setor sofreu sensível modificação com
a edição da MP 540 de 02/08/2011, posteriormente convertida na Lei 12.546/11, a
qual criou uma nova sistemática de recolhimento do IPI instituindo o Regime
Especial de tributação; estabeleceu que o Poder Executivo poderia fixar preço
mínimo de venda no varejo de cigarros, válido em todo o território nacional,
regulamentado pelo Decreto 7.555/11; proibiu a propaganda comercial de cigarros.
Cumprido todos os requisitos exigidos pela legislação vigente, o Registro Especial de
Fabricantes de Cigarro foi deferido para o contribuinte em tela em 10/10/2012, ou
seja, mais de dois anos após a constituição da sociedade.
Com o deferimento do Registro Especial e antes de iniciar a comercialização de seus
produtos, é necessário o Registro de Produto Fumígeno Derivado de Tabaco junto a
ANVISA. Para tanto, deverá o requerente comprovar - via processo administrativo -
que o produto cumpre todas as exigências legais estabelecidas à época pela RDC
90/2007 (editada em consonância com a Lei 9.782/99), destacando aquelas
referentes aos teores de compostos químicos e embalagem.
A partir de então a empresa iniciou um processo de desenvolvimento de seus
produtos, vale dizer, inicialmente apenas uma marca (DOWNTOWN), devido às
restrições orçamentárias esperadas, uma vez que foi constituída e ainda não
obtinha R$1,00 de receita operacional!
Primou a empresa pela qualidade de seu produto, com vistas a distinção de todos
os demais cigarros até então comercializados, destacando que toda a matéria
prima foi minunciosamente escolhida de forma a proporcionar, para o público
consumidor uma experiência única, tudo dentro das normas vigentes.
Isso porque, sabidamente o mercado de cigarros nacional é dominado por duas ou
três empresas multinacionais, com suas marcas conhecidas a décadas no mundo
todo.
Sendo assim, com vistas a buscar um lugar neste concorrido mercado, a empresa
desenvolveu o cigarro DOWNTOWN, uma marca inédita - vale dizer, com
embalagem, visual, fonética e grafia, incomparável com qualquer marca de
cigarros até então produzida e comercializada no mundo. Mas não era só a parte
visual da marca que era inédita, sua composição também adotou o mesmo critério
especialmente por conta da publicação da RDC 14/2012.
A citada Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA, ao dispor sobre os limites
máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono nos cigarros, e a restrição do
uso de aditivos nos produtos fumígenos derivados do tabaco, acabou por criar uma
situação paradoxal entre as marcas existentes no mercado no momento de sua
publicação e aquelas - como a marca DOWNTOWN - que seriam registradas a partir
de então.
É que para as marcas existentes, determinados aditivos aplicados na fabricação de
cigarros poderiam ser utilizados por até 18 (dezoito) meses, e tais produtos
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
17
poderiam ainda ser comercializados por até 06 (seis) meses encerrado o prazo
supracitado, destacando:
Art. 99 Fica concedido o prazo de 18 (dezoito) meses, a contar da data da
publicação desta Resolução, para que as empresas fabricantes e importadoras de
produtos fumígenos derivados do tabaco que já detenham Registro de Produto
Fumígeno -Dados Cadastrais atendam ao disposto no artigo 69. § 15 Findo o prazo
referido no caput, os produtos que não estejam em conformidade com o artigo 69
poderão ser comercializados no comércio varejista pelo prazo de 6(seis) meses.
§ 29 Findo o prazo estabelecido no § 19, os produtos deverão ser recolhidos do
comércio pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes.
Já para as marcas novas - como o DOWNTOWN - a citada Resolução possuía
eficácia imediata, ficando a empresa proibida de utilizar determinados aditivos
utilizados por TODOS OS FABRICANTES DE CIGARROS.
Ou seja, o contribuinte em tela foi obrigado a comercializar um produto
completamente estranho aos padrões de "qualidade" conhecidos do público
consumidor, sendo certo que o cigarro DOWNTOWN foi um dos primeiros cigarros
comercializados no Brasil sem a utilização de "aditivos", visto que seu registro foi
deferido pela ANVISA em 17/04/2013.
Logo em seguida, em 23/05/2013, foi editada a RDC 30 da ANVISA, a qual
apresentou novas imagens e mensagens de advertências a serem utilizadas nas
embalagens de cigarro sendo fixado o prazo de 06 (seis) meses para que os
fabricantes se adequassem aos novos padrões, e 12 (doze) meses para a
comercialização dos produtos em dissonância com a nova legislação, sendo que, ao
final do prazo, "todas as embalagens que não estejam adequadas a esta Resolução
devem ser recolhidas do comércio pelos fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes" na forma do art. 4o, § 3°, do citado dispositivo legal.
Ainda em setembro do referido ano, sobreveio a publicação da RDC 43/2013 da
ANVISA, prorrogando os prazos fixados na RDC 30/2013 para 19/01/2014, para que
as empresas fabricantes e importadoras adequem as embalagens dos cigarros, e
19/07/2014 para a comercialização no varejo dos citados produtos, data a partir da
qual estes deveriam ser recolhidos do comércio pelos fabricantes, prazos estes que
foram cumpridos pela intimada.
Pode-se dizer que, a bem da verdade, a empresa iniciou efetivamente sua atividade
operacional no segundo semestre de 2013, dispondo de uma única marca de
cigarros DOWNTOWN, marca essa estigmatizada no mercado como "cigarro sem
aditivo", que não atendia ao paladar do público consumidor.
Evidentemente que todos os esforços realizados pela empresa no desenvolvimento
dos produtos, não foram suficientes para mudar o habito do fumante, sendo que as
vendas de tal produto não corresponderam às expectativas da empresa, até mesmo
pela restrição a propaganda de cigarros estabelecida pela já citada Lei 12.546/11.
No mesmo período, a RDC 14/2012 foi objeto de Ação Direta de
Inconstitucionalidade de no 4874, sob relatoria da Ministra Rosa Weber, que
concedeu liminar, suspendendo os efeitos da citada resolução, destacando:
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
18
Em 13.09.2013: (...) concedo, forte no poder geral de cautela (arts. 798 do CPC e 21,
IV e V, do RISTF) e a fim de assegurar tratamento isonômico a todos os
potencialmente afetados pelos atos normativos impugnados, a medida liminar
requerida para suspender a eficácia dos arts. 6S, 7* e 9* (sic) da Resolução da
Diretoria Colegiada (RDC) no 14/2012 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
até sua apreciação pelo Plenário desta Corte. Destaco que o feito, submetido ao rito
previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999, já se encontra em condições de ser
apresentado ao Colegiado.
Com vistas a impulsionar as vendas, valendo-se da suspensão da eficácia da RDC
supracitada, o que permitia a empresa a desenvolver produtos com as mesmas
substancias utilizadas pelas demais do setor, foi iniciado um trabalho de
reformulação de seu portfolio lançando duas novas marcas de cigarros, NEWS e
OUTBACK em dezembro de 2013.
Em 2014 a empresa iniciou a comercialização de cinco novas marcas de cigarros,
NEWS RED, OFF, OUTBACK MINUS, 0800 e 0800 RED.
Com vistas a expandir sua carteira de clientes, a empresa adotou uma estratégia
agressiva de atuação, abriu novos clientes, impulsionou vendas, concedeu prazo
para pagamento, com vistas a criar uma rede de revendedores espalhados por
todos os estados do país, fazendo com que revisse suas projeções, e ampliasse a
produção acreditando no potencial do mercado, principalmente pelo fato de que
naquele ano, sediaríamos a copa do mundo da FIFA o que para quase todas as
empresas, era sinônimo de bons negócios.
Novamente, a legislação aplicável ao setor sofre alteração significativa, sendo
publicado pela ANVISA a RDC 14/2015 daquele ano, dispondo sobre a advertência
sanitária que deve ocupar 30% (trinta por cento) da parte inferior da face frontal
das embalagens de produtos fumígenos derivados do tabaco.
A citada resolução estabeleceu prazo até 01/01/2016 para que as empresas
procedam com as adequações estabelecidas na novel legislação, e ainda o prazo
até 30/06/2016 para que os fabricantes recolhessem as embalagens em desacordo
com a citada norma, prazos que também foram respeitados pela intimada.
Mais uma vez, por ironia do destino, a empresa se viu obrigada a alterar suas
embalagens logo após o lançamento de seus produtos, visto que em meados de
2015 a empresa lançou dois novos produtos no mercado, os cigarros DOWNTOWN
BLACK e GIFT, produtos que foram aclamados pelo público consumidor logo no
início da comercialização.
Superada as perdas provenientes das várias mudanças na legislação promovida
pela ANVISA, outro ponto que sempre causou perdas imensuráveis para todo o
mercado nacional de cigarros é o comercio clandestino, fruto da falsificação e do
contrabando de cigarros, principalmente aqueles oriundos do Paraguai.
Deveras, o contrabando de cigarros daquele país para o Brasil, remonta ao final da
década de 1980/1990 ainda de forma rudimentar, com produtos de baixa
qualidade, muita das vezes "contrafações" daqueles legalmente comercializados.
Ocorre que o contrabando de cigarros atingiu índices alarmante nos últimos anos,
saltando de 30% em 2013 para 48% em 2017. A questão, apontam os especialistas
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
19
no setor, está intimamente ligada a majoração na tributação do produto
promovida pelo Brasil nos últimos anos.
É que com as alterações na legislação promovidas pelo governo no final de 2011,
estabelecendo preço mínimo de vendas e modificando a tributação do produto,
houve uma elevação no preço do cigarro licito, fazendo com que o público
consumidor de menor poder aquisitivo migrasse para os cigarros contrabandeados,
principalmente do Paraguai, que chegam a custar menos da metade do preço do
produto regular, fazendo com que a marca de cigarros mais vendida no Brasil
naquele ano fosse uma marca paraguaia que ingressa no Brasil via contrabando.
Infelizmente, para o público consumidor de baixa renda, é mais interessante
comprar um produto ilícito por R$ 2,00 (dois reais) a pagar R$ 5,00 (cinco reais)por
um produto nacional, de origem licita. Essas pessoas, de certa forma, não observam
o quanto danoso é para o país o consumo de tais produtos.
Estudos atuais apontam que o contrabando de cigarros é uma atividade tão
rentável, que o crime organizado resolveu "investir" em tal atividade, fomentando
ainda mais o tráfico de armas e drogas e o terrorismo.
Infelizmente, a indústria nacional do tabaco vem perdendo espaço ano a ano para o
contrabando de produtos, sem que as autoridades responsáveis por coibir tais
atividades tenham êxito no combate.
Vale dizer que a questão chegou a tal ponto, que diversas entidades de classe vêm
defendendo junto ao Congresso Nacional, a necessidade da implementação de
novas formas de combate ao contrabando de cigarros.
Uma das propostas que vem ganhando espaço junto ao setor, seria a possibilidade
de que todos os fabricantes nacionais destinassem uma parte de sua produção para
uma marca dita de combate, a ser comercializada e tributada a preço inferior ao
preço mínimo da comercialização do cigarro no varejo, estabelecido pelo Decreto
7.555/11.
Vale registrar que, muitos dos parceiros comerciais criados ao longo desses anos
fecharam suas portas, por não conseguirem competir com os "distribuidores" dos
produtos contrabandeados.
Outros tantos, seduzidos pelos lucros advindos de tais atividades, deixaram de
comprar os produtos regulares desta empresa, e passaram a trabalhar
exclusivamente com produto contrabandeado, ou no linguajar dos mesmos,
produto importado (ilegal)!
Ocorre que toda essa movimentação do setor de distribuição afeta diretamente a
empresa fabricante, visto que da noite para o dia, perde-se um cliente, muita das
vezes, perdem-se os produtos em estoque naquele cliente, quando não, os mesmos
são devolvidos - muitas das vezes - deteriorados, vencidos, impróprios para o
consumo, fatos imprevisíveis que são suportados única e exclusivamente pelo
fabricante.
A questão foi tão banalizada, que hoje em dia facilmente se constata a venda de
cigarros contrabandeados do Paraguai livremente em estabelecimentos como
padarias, bares, lojas de conveniência, produtos estes que são inclusive expostos a
venda, como se regulares, ocupando os espaços destinados aos produtos lícitos!
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
20
A diminuição considerável do mercado regular faz com que alguns dos fabricantes
nacionais - que ainda resistem ao avanço do contrabando - adotem
comportamento concorrencial desleal, atacando a rede de distribuidores, usando
até mesmo de manobras jurídicas para se beneficiar de uma pequena fatia de
mercado.
Nesse sentido, forçoso destacar que a empresa foi alvo de uma dessas manobras
judiciais questionando a titularidade da marca GIFT, sendo deferida - em
02/02/2017 - pelo juízo da 6o Vara Empresarial da Comarca da Capital (Processo n°
0019287-48.2017.8.19.0001), decisão antecipando os efeitos da tutela para que a
empresa se abstivesse de produzir e comercializar cigarros da citada marca, sob
pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como indenização pelos
danos morais e materiais ocasionados em razão da suposta utilização indevida da
marca em comento.
Evidentemente que a empresa prontamente cumpriu a decisão judicial, mesmo
discordando dos fatos e fundamentos que a motivaram, o que gerou prejuízos
inestimáveis, com a perda de produtos e de mercado.
O impedimento supracitado perdurou até 14/05/2017, quando foi obtido pela
empresa decisão liminar em Agravo de Instrumento (Processo no 0022767-
37.2017.8.19.0000), que tramitou perante da 21a Câmara Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, afastando a decisão da 6a Vara Empresarial.
Todos os fatos supracitados servem para demonstrar, da forma mais respeitosa
possível, que a apresentação de quadros demonstrativos da quantidade de selo
retirada pelo contribuinte; da produção controlada pelo SCORPIOS e das
quantidades comercializadas pela empresa no período de 2014 a 2017 extraídas a
partir do SPED Nota Fiscal eletrônica, SPED EFD-Contribuições e SPED -EFD
ICMS/IPI, não são suficientes a validar a alegação de suposta omissão de receitas.
Por lógico, a produção de cigarros não representa imediata comercialização nas
mesmas quantidades e nos mesmos períodos, sendo conceitos totalmente distintos,
em especial para fins de aplicação da legislação tributária e cobrança dos tributos
devidos, o que já demonstra a inadequação dos quadros demonstrativos constantes
do Termo de Intimação Fiscal no 12.
Ademais, reforçam a inconsistência dos quadros demonstrativos constantes do
Termo de Intimação Fiscal no 12 o fato de que desconsideram, por completo, os
quantitativos produzidos de cigarros controladas pelo sistema SCORPIOS que foram
objeto de roubo de carga, conforme comprovam os Boletins ou Registros de
Ocorrência no BO 0012-J/15-0805, RO 918-06066/2015, BO 0012-U/15-1801 e RO
108-03036/2016, bem como aqueles objeto de descarte nas dependências da
própria empresa em virtude da inadequação das embalagens à RDC ANVISA no 14,
de 10/04/2015, os quais são de pleno conhecimento dessa Equipe Especial de
Fiscalização já que objeto de referência no Termo de Intimação Fiscal no 07, de
05/09/2018, no Termo de Intimação Fiscal no 09, de 01/10/2018, e Termo de
Intimação Fiscal no 11, de 26/10/2018.
Assim, fica prejudicada a apresentação de planilhas e documentos comprobatórios
hábeis e idôneos requeridos pelo Termo de Intimação Fiscal n° 12 vez que os
quadros demonstrativos ali inseridos se mostram inconsistentes na sua elaboração
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
21
e equivocados na sua comparação de produção vis-à-vis comercialização de
cigarros.
Vale registrar que a empresa cumpre regularmente com todas as suas obrigações,
estando todas as informações exigidas pelas normas exaradas por esta Secretaria,
em especial aquelas constantes do SPED acerca de produção, estoques, consumo de
selos, comercialização de cigarros, notas fiscais eletrônicas e escrituração dos
tributos devidos, à disposição dessa Equipe Especial de Fiscalização para instrução
dos trabalhos apuratórios no curso do presente procedimento de fiscalização, sendo
dispensada qualquer apresentação de documentação complementar de acordo com
o que dispõe o art. 37 da Lei no 9784/99.
Importante destacar, ainda, que a empresa encontra-se em situação de plena
regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, não havendo que se falar,
portanto, em qualquer implicação decorrente do disposto no art. 2o do Decreto-lei
no 1.593/77 conforme consignado no Termo de Intimação Fiscal no 12.
Outrossim, partindo da premissa que os quadros demonstrativos apresentados são
inservíveis a caracterização de uma suposta omissão de receita, e mais, ainda que o
fossem, sabendo que a constituição do tributo devido nesse caso demandaria
necessariamente a constituição do credito tributário, respeitado o devido processo
legal tributário.
Em outras palavras, considerando que vivemos em um Estado Democrático de
Direito, ainda que esta Equipe Especial entenda - por subjetivismo - que a presente
intimação fiscal não fora cumprida a contento, não estaria caracterizada a suposta
omissão de receitas, tão menos seria o caso de aplicação ao contribuinte das
implicações legais decorrentes do art. 2° do Decreto-Lei 1.593/77. (destaques
acrescidos)
Em 21/12/2018:
“...em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 15 informar:
Em atendimento aos itens I e II da Intimação, a empresa informa que houve
aquisição em 2017 de máquinas MOLINS com objetivo inicial de fabricação própria
de cigarros em carteiras "box", conforme tabela abaixo:
[...]
Em complemento, a empresa informa que referidos equipamentos foram adquiridos
por Contrato de Compra e Venda da pessoa jurídica Q J DAS MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, inscrita à época no CNPJ sob o no 21.337.873/0001-64,
conforme instrumento particular anexo. Referidos equipamentos foram adquiridos
pelo valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) de forma parcelada.
Por fim, a empresa informa que referida aquisição, já foi objeto de anterior
intimação fiscal válida e regularmente reportada à Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Nova Iguaçu SRRF 7 em 15.08.2018, através do TDPF 07.1.03.00-2018-
00119-9, sendo observado à época todas providências legais requeridas pela
Autoridade Fiscal. ...”
Em 13/05/2019:
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
22
“ ... em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 19 em referência, recebido em
06/05/2019, informar o que segue.
Em atendimento aos itens "II-a" e "II-b" do Termo de Intimação Fiscal n° 19 cumpre
informar que essa Equipe Especial de Fiscalização já dispõe de todas as notas fiscais
eletrônicas emitidas pela empresa e seus estabelecimentos transmitidas ao SPED
NFe, conforme inclusive comprovam as Tabelas II e III constantes do Termo de
Intimação Fiscal n° 21, sendo, portanto, desnecessário envio das mesmas
informações o que se dirá em formato de planilhas eletrônicas, em especial
considerando a inexequibilidade do prazo de 5 (cinco)dias ali estabelecido.
Importante, ainda, registrar que o art. 37 da Lei no 9784/99 estabelece que quando
o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão
administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Não havendo motivação explícita no Termo de Intimação Fiscal n° 19 para o
requisitado no item "ll-c" e sua relação com os tributos federais objeto do presente
procedimento de fiscalização, bem como a impossibilidade de levantamento da
documentação requerida no prazo de 5 (cinco) dias ali estabelecido deixamos de
apresentar as mesmas”. ...
...
“ ... Em atendimento ao item "IV-a" do Termo de Intimação Fiscal n° 21 cumpre
informar que após apuração interna na empresa e conforme informações
coletadas, verificou-se que por uma falha do setor de contabilidade as 5 (cinco)NF-e
constantes da Tabela I não foram incluídas no SPED EFD-ICMS/IPI e serão objeto de
declaração retificadora visando sanear essa pendência perante o Fisco, em que
pese o lançamento do IPI ter sido regularmente efetuado em estrita consonância
com o que determina a legislação em vigor, e transmitida ao SPED NFe.
Em relação ao item "IV-b" do Termo de Intimação Fiscal n° 21 cumpre esclarecer
que o Protocolo ICMS no 42/2009 estabelece a obrigatoriedade de utilização da
nota fiscal eletrônica e aplica-se a todas as operações dos contribuintes a ela
obrigados, conforme reza o § l9 da Cláusula Primeira.
A nota fiscal também é o documento cuja emissão é exigida pelos arts. 392 e 396
do Decreto no 7.212/2010 - Regulamento do IPI - sempre que o estabelecimento
promover a saída de mercadorias ou então a entrada de produtos, real ou
simbolicamente, nas hipóteses do art. 434 do mesmo diploma regulamentar.
O ITG 2000 - Escrituração Contábil aprovado pela Resolução 1.330/2011 do
Conselho Federal de Contabilidade estabelece como documento hábil aquele
revestido das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais definidas na
legislação.
Verifica-se, portanto, que a documentação hábil e idônea que dá suporte às
operações constantes das Tabelas II e III do Termo de Intimação Fiscal n° 21 de
acordo com o que reza a legislação em vigor são as próprias notas fiscais
eletrônicas ali elencadas, sendo descabida a exigência de qualquer documentação
adicional que não tenha amparo legal. ...”(destaques acrescidos)
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
23
A autoridade fiscal descreve a apuração parcial das infrações, utilizando os
documentos disponibilizados até a data de 02/07/2019, inclusive os constantes
nos sistemas de pesquisa e informação da RFB e, fundamentalmente, nas
informações das NFe emitidas e na EFD-Contribuições apresentada ao SPED para o
período de janeiro a dezembro de 2018.
Reitera que o procedimento fiscal continuará em execução, para apuração de
outras possíveis infrações à legislação dos tributos fiscalizados.
Informa o objeto social da pessoa jurídica, bem como que é optante do regime
especial de tributação de cigarros desde 01/01/2013.
Transcreve a legislação que fundamenta a exigência, donde se destaca:
Os fabricantes e importadores de cigarros pagam as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) como
contribuintes e como substitutos tributários dos comerciantes atacadistas e
varejistas, de acordo com o disposto no art. 5 o da Lei n o 9.715, de 25 de novembro
de 1998, art. 3 o da Lei Complementar n o 70, de 1991, art. 53 da Lei n o 9.532, de
1997, art. 29 da Lei n o 10.865, de 30 de abril de 2004, art. 62 da Lei n o 11.196, de
21 de novembro de 2005, e art. 5 o da Lei n o 12.024, de 27 de agosto de 2009,
calculados da seguinte forma:

Descreve a fixação de preço mínimo para venda de cigarros no varejo, da seguinte
forma:
O artigo 20 da Medida Provisória n o 540, de 2 de agosto de 2011, posteriormente
convertida na Lei n o 12.546, de 14 de dezembro de 2011, estabeleceu que o Poder
Executivo poderá fixar preço mínimo de venda no varejo de cigarros, válido em todo
o território nacional, abaixo do qual fica proibida sua comercialização.
A implementação do referido dispositivo legal visou coibir a evasão tributária que
ocorre no setor de fabricação de cigarros pela prática predatória de preços que
estimulam a concorrência desleal no setor e, sabidamente, não comportam o
montante dos tributos, federais e estaduais, aplicáveis aos cigarros.
O artigo 7 o do Decreto n o 7.555, de 19 de agosto de 2011, fixou o preço mínimo de
venda no varejo dos cigarros, válido em todo o território nacional.
Com a edição do Decreto no 8.656, de janeiro de 2016, o artigo 7o do Decreto no
7.555, de 2011, passou a vigorar com a tabela de preço mínimo a seguir:

Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
24
O estabelecimento varejista que comercializar cigarros abaixo do preço mínimo,
além de aplicada pena de perdimento aos produtos, ficará proibido de
comercializar cigarros pelo prazo de cinco anos-calendário.
O fabricante de cigarros que divulgar tabela de preços de venda no varejo abaixo
do preço mínimo, bem como comercializar cigarros a estabelecimento varejista
enquadrado na hipótese de proibição de comercialização destes produtos, terá
cancelado seu Registro Especial pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Os fabricantes e importadores de cigarros devem assegurar que os preços de venda
no varejo, à data de sua entrada em vigor, sejam divulgados ao consumidor
mediante tabela informativa, inclusive com referência à proibição de
comercialização de cigarros abaixo do preço mínimo, e que deverá ser entregue aos
estabelecimentos varejistas.
Os estabelecimentos varejistas deverão afixar e manter em local visível ao público a
tabela de preços de venda no varejo das marcas de cigarros que comercializarem,
cobrando dos consumidores exatamente os preços dela constantes. A
comercialização de cigarros no país a consumidor final somente poderá ser
efetuada em carteiras contendo vinte unidades.
E apresenta a seguinte forma de apuração da base de cálculo:
Baseado nos dispositivos legais acima transcritos, constata-se que:
Com relação ao PIS/Pasep:

Com relação à COFINS:

Os valores constantes da coluna Preço de venda varejo são os valores mínimos
definidos no artigo 7o do Decreto no 7.555/2011, pois na presente Fiscalização,
todas as marcas de cigarros são comercializadas pelo Sujeito Passivo pelo preço
mínimo definido naquele Decreto, fato que facilita sobremaneira o cálculo.
Desta forma, os fabricantes e importadores de cigarros apuram a base de cálculo
das Contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS, como contribuintes e como
substitutos tributários dos comerciantes atacadistas e varejistas, multiplicando-se a
quantidade de cigarros comercializada, em vintenas (maços), pelo multiplicador
(preço de venda varejo X coeficiente), e finalmente, sobre a base de cálculo
encontrada é aplicada a alíquota da respectiva Contribuição (0,65% para o PIS e 3%
para a COFINS).
Assim, para apuração dos valores das referidas Contribuições sobre a
comercialização de cigarros, não se utiliza o valor da operação comercial de venda.
Como relatamos anteriormente, a base de cálculo considera a quantidade de
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
25
vintenas (maços) de cigarros comercializada, o preço de venda a varejo da marca
do cigarro, e o coeficiente legal.
A título de exemplo, vamos utilizar a nota fiscal eletrônica no 767, emitida pelo
Sujeito Passivo em 07/02/2018:

Inicialmente, observamos que na nota fiscal eletrônica, as quantidades de cigarros
são informadas em milheiros. Assim, convertemos a quantidade de cigarros
comercializada, de milheiros para maços (vintena), que é a unidade definida na
legislação para fins de tributação:
Para a nota fiscal 767, temos a seguinte conversão de quantidade: 30 milheiros =
30 * 1000 = 30.000 cigarros /20 = 1.500 maços (vintenas).
Desta forma, para o PIS/Pasep temos:

E, para a COFINS temos:

Destaca que mediante o TIF no 22 o sujeito passivo foi intimado a esclarecer as
divergências entre os valores escriturados na EFD-Contribuições e os declarados
em DCTF, de forma a justificar a declaração de apenas o valor médio de 1,71% do
saldo de Pis/Pasep a recolher e de 0,81% do saldo de COFINS a recolher, relativo
ao ano-calendário 2018, bem como apresentar comprovantes de pagamento dos
valores a recolher escriturados, nada tendo sido respondido.
Relaciona os valores consolidados das contribuições a recolher, escriturados na
EFDContribuições apresentadas ao SPED até a data de 02/07/2019, para o período
de jan/2018 a dez/2018, subtraídos dos valores declarados em DCTF, do crédito
presumido/aquisição de selos e dos ajustes de dedução (NF entradas-dev), cuja
diferença resultante está sendo constituída por meio dos presentes Autos de
Infração.

Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
26

Compara os valores a recolher apurados pelo sujeito passivo com aqueles
declarados em DCTF, para o período de jan/2018 a dez/2018, e conclui que a
contribuinte efetivamente declarou à RFB(em DCTF) os percentuais médios de
1,71% (PIS/Pasep) e 0,81% (Cofins) dos totais apurados a serem recolhidos,
procedimento adotado de forma contumaz, rotineira, demonstrando claramente
tratar de política operacional do sujeito passivo.

Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
27
Observa que os valores acima demonstrados foram registrados, escriturados e
informados pelo próprio sujeito passivo, sendo extraídos das Notas Fiscais
Eletrônicas e da EFD-Contribuições apresentada ao SPED até a data de
02/07/2019, como também das DCTF apresentadas ao longo do período
fiscalizado.
Acerca da documentação comprobatória, a fiscalização destaca que para
elaboração dos demonstrativos baseou-se em informações disponíveis nos
sistemas de consulta da RFB, nas informações prestadas pelo próprio sujeito
passivo em atendimento às intimações fiscais e fundamentalmente nas
informações extraídas das Notas Fiscais Eletrônicas disponíveis no SPED-NFE e da
EFD-Contribuições apresentada ao SPED/EFD ICMS/IPI, para o período de janeiro
de 2018 a dezembro de 2018.
Registra que foram anexados ao processo a relação das notas fiscais eletrônicas
extraídas do SPED/EFD-Contribuições 2018 e os arquivos digitais contendo a
escrituração apresentada ao SPED/EFD-Contribuições, ano-calendário 2018.
Ressalta que em razão de até a data da lavratura do presente lançamento,
02/07/2019, o sujeito passivo se encontrar omisso com relação à entrega da
ECD/SPED contendo as informações relativas ao ano-calendário 2018, não foi
possível anexar o razão contábil das contas referentes à apuração da contribuição
para o Pis/Pasep e da Cofins.
Quanto à formalização do lançamento, observa que os valores das contribuições
decorrentes da irregularidades verificadas serão exigidos por autos de infração,
lavrados nos termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR, aprovado pelo Decreto no 9.580/2018, nos quais serão detalhadas as bases de
cálculo e a fundamentação legal.
Com fundamento no art. 9o do Decreto no 70.235/1972, informa que o auto de
infração será controlado no presente processo.
Com relação à multa de ofício qualificada e aos juros de mora, a fiscalização assim
justifica a sua aplicação:
A multa aplicável em lançamentos de ofício está disciplinada no artigo 44 da Lei no
9.430 de 27 de dezembro de 1996, transcrito a seguir:
(...)
Relacionado ao presente caso, transcrevemos também os seguintes artigos da Lei
no 4.502 de 30 de novembro de 1964:
(...)
Ainda, sobre crimes contra a ordem tributária, transcrevemos a seguir o artigo 1o,
incisos I e II da Lei no 8.137 de 27 de dezembro de 1990:
(...)
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
28
Sobre a obrigatoriedade de declaração em DCTF, dos valores dos tributos federais
devidos, transcrevemos a seguir o artigo 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho
de 1984:
(...)
Sobre o mesmo tema, transcrevemos artigo 16 da Lei no 9.779 de 19 de janeiro de
1999:
(...).
V.2) – Contexto:
Conforme relatado anteriormente, para o ano-calendário 2018, o Sujeito Passivo
efetivamente declarou à RFB valores insignificantes dos tributos devidos, sendo a
título de Contribuição para o PIS o percentual médio de 1,71% (...) do total apurado
a ser recolhido, e a título de COFINS o percentual médio de 0,81% (...).
Ressalte-se que tal procedimento foi adotado de forma contumaz, rotineira,
demonstrando claramente tratar-se de política operacional adotada pelo Sujeito
Passivo: declarar e recolher irrisórios e insignificantes valores dos tributos federais.
Constata-se que o não recolhimento dos tributos federais é o modelo de negócio
adotado pelo Sujeito Passivo, fato este que se reverte em uma vantagem desleal
em relação aos concorrentes que desenvolvem a mesma atividade econômica, bem
como eleva de forma ilícita seus lucros.
Observe-se que neste mesmo Procedimento Fiscal, TDPF 07.1.03.00.2018.00044-3,
foi constituído crédito tributário referente às Contribuições para o PIS/PASEP e a
COFINS, no valor de R$ 57.271.822,51 (cinquenta e sete milhões, duzentos e setenta
e um mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos), controlado no
processo administrativo tributário no 19311.720226/2018-82, onde foi constatado
que durante os anos-calendário de 2014 a 2017 o Sujeito Passivo declarou em DCTF
os ínfimos percentuais de 1,18% (hum vírgula dezoito por cento) do total apurado a
ser recolhido a título de Contribuição para o PIS/Pasep, e o percentual de 0,48%
(zero vírgula quarenta e oito por cento) do total apurado a ser recolhido a título de
COFINS.
Também neste mesmo Procedimento Fiscal, TDPF 07.1.03.00.2018.00044-3, foi
constituído crédito tributário referente ao tributo IPI, no elevadíssimo valor de R$
1.032.773.126,93 (hum bilhão, trinta e dois milhões, setecentos e setenta e três mil,
cento e vinte e seis reais e noventa e três centavos), controlado no processo
administrativo tributário no 19311.720156/2018-62, onde foi constatado que
durante os anos-calendário de 2014 a 2017 o Sujeito Passivo declarou em DCTF e
recolheu o ínfimo percentual de 0,12 (zero vírgula doze por cento) do saldo de IPI
apurado a recolher.
Ainda neste mesmo Procedimento Fiscal, TDPF 07.1.03.00.2018.00044-3, referente
ao tributo IPI, referente ao ano-calendário 2018, foi constituído crédito tributário
no valor de R$ 214.203.704,84 (duzentos e catorze milhões, duzentos e três mil,
setecentos e três reais e oitenta e quatro centavos), controlado no processo
administrativo tributário no 10735.720985/2019-71, onde foi constatado que
naquele período de apuração o Sujeito Passivo declarou em DCTF e recolheu o
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
29
ínfimo percentual de 0,15 (zero vírgula quinze por cento) do saldo de IPI apurado a
recolher.
É evidente que a prática reiterada do Sujeito Passivo, de declarar e recolher valores
insignificantes de tributos federais apurados, inserindo informações falsas nas
DCTFs, e omitindo os valores reais dos tributos devidos, no período compreendido
entre os meses de janeiro de 2014 a dezembro de 2018, ou seja, 60 (sessenta)
períodos de apuração consecutivos, configura crime contra a ordem tributária,
previsto pela Lei no 8.137 de 27 de dezembro de 1990, artigo 1o, incisos I e II, sendo
motivo mais que suficiente para o cancelamento do Registro Especial de Fabricante
de Cigarros, conforme previsto no Decreto-Lei no 1.593, de 21 de dezembro de
1977, e na IN RFB no 770/2007.
A obrigação acessória de declarar em DCTF os valores devidos referentes aos
tributos federais, é fundamentada no artigo 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de
junho de 1984 e no artigo 16 da Lei no 9.779 de 19 de janeiro de 1999.
Como previsto nos §§ 1o e 2o do artigo 5o do Decreto-Lei no 2.124, o documento
que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de
crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência do referido crédito, e se não pago no prazo estabelecido pela
legislação o crédito poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito
de cobrança executiva.
Assim, é certo que o fato de o Sujeito Passivo registrar a apuração das
Contribuições para o PIS/Pasep e COFINS na EFD-Contribuições junto ao SPED, não
o exime da obrigação de declarar os valores dos tributos a recolher em DCTF, como
também de efetuar os respectivos recolhimentos, pois as informações prestadas na
EDF-Contribuições não permitem a imediata inscrição dos débitos em dívida ativa,
nem são passíveis de execução fiscal.
O sujeito passivo não pode simplesmente alegar cometimento de erro eventual, ou
imputar a terceiros a responsabilidade pela falta de declaração e recolhimento do
tributo, ou por suas declarações fiscais preenchidas incorretamente, visto que tais
condutas foram reiteradamente praticadas ao longo de todo o período fiscalizado,
ou seja, por 05 (cinco) anos-calendário consecutivos, abrangendo todos os períodos
de apuração.
Pode-se afirmar, pelos fatos constatados pela Fiscalização no curso do presente
Procedimento Fiscal, TDPF 07.1.03.00.2018.00044-3, que ao longo de 05 (cinco)
anos-calendário, ou 60 (sessenta) períodos de apuração, o Sujeito Passivo fraudou a
Fiscalização Tributária, inserindo informações e elementos inexatos em sua
declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF.
Em resumo, o Sujeito Passivo:
- Deixou de declarar à Autoridade Tributária e recolher, de forma reiterada, valores
altíssimos referentes aos tributos federais devidos;
- Apresentou DCTF com informações inexatas, falsas, ao longo de 05 (cinco)anos-
calendários seguidos, 60 períodos de apuração, no intuito de impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da Autoridade Tributária, quanto à ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sempre no único sentido de minimizar o
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
30
resultado dos tributos a recolher, fato que configura claramente crime contra a
ordem tributária.
V.3) - Conclusão:
Por todo o exposto, restou caracterizada a ocorrência, em tese, da conduta
tipificada no Art. 71 da Lei n°. 4.502/64 e aplica-se no lançamento de ofício a multa
qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, sob determinação do Art. 44, §
1o, da Lei n°. 9.430/96, com redação dada pelo Art. 14 da Lei n°.11.488/2007.
Sobre o montante dos tributos apurados também incidirão juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, como
determina o artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, transcrito
a seguir:
(...).
Discorre sobre os procedimentos de arrolamento de bens e direitos e de
representação fiscal para fins penais, controlados em processos apartados.
Na conclusão do TVF, a fiscalização registra que o crédito tributário lançado,
referente ao ano-calendário 2018, decorre do confronto entre os valores
calculados com base nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo Sujeito Passivo, e
registradas em sua Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições/SPED, e os
valores dos tributos declarados em DCTF, consolidado nos seguintes valores:

A fiscalização informa se tratar de lançamento parcial, com base em 02/07/2019,
especificamente relacionadas ao ano-calendário 2018, pois as infrações
relacionadas aos anos-calendário 2014 a 2017 foram objeto de lavratura dos
autos de infração controlados no processo no 19311.720226/2018-82.
Descreve a fiscalização que, apesar deste lançamento parcial, o procedimento
fiscal de que trata o TDPF no 07103.00.2018.00044-3 continuará em execução
para apuração de outras possíveis infrações à legislação das contribuições e dos
demais tributos fiscalizados (IRPJ, CSLL e IPI).
A contribuinte foi cientificada dos lançamentos em 15/07/2019, conforme Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem no e-processo. Inconformada, a
interessada apresentou impugnação, em 13/08/2019.
Após ressaltar a tempestividade da defesa, protesta pela nulidade, diante do
cerceamento de defesa, pois diversos documentos que lastreiam a apuração não
teriam sido juntados aos autos, tais como DCTF, os razões da ECD, os valores do
crédito presumido decorrentes da aquisição de selos de controle, entre outros,
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
31
tendo sido efetuados cálculos dos tributos utilizando-se somente de duas notas
fiscais a título exemplificativo (e-fls. 538/539).
Quanto ao objeto do auto de infração, qual seja, insuficiência de recolhimento, diz
merecer ser integralmente desconstituído, afastando-se a multa aplicada.
Adentrando no mérito, aborda o lançamento de valores declarados, apontando a
nulidade.
Diz que os valores das contribuições foram registrados pela fiscalização como
tendo sido apurados na contabilidade da empresa e regularmente declarados à
RFB via SPED EFD-Contribuições. E continua:
12. Verifica-se, portanto, que mera insuficiência de recolhimento descrita nos
respectivos Autos de Infração não poderia justificar o lançamento de tributos cujos
créditos foram regularmente apurados e declarados à Administração Tributária,
conforme anteriormente demonstrado. Assim, se já houve a declaração via SPED
EFD-Contribuições dos valores devidos a título de PIS/PASEP e COFINS, não se
mostra adequado o lançamento para tributar as mesmas receitas cuja apuração
dos tributos já foram devidamente declarados à autoridade tributária.
Fundamenta-se no art. 5o, §1o, do Decreto-lei no 2.124/84, bem como na Súmula
436 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, para concluir que "Os créditos tributários
de PIS/PASEP e COFINS foram devidamente declarados via SPED EFD-
Contribuições, que é uma obrigação acessória instituída pela Administração
Tributária e, portanto, plenamente enquadrável na previsão do art. 5o do
Decreto-lei no2.124/84 como instrumento de confissão de dívida e, portanto,
hábil e suficiente para a exigência dos referidos créditos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, não havendo qualquer dispositivo legal que diga o contrário ou
estabeleça que a DCTF é a única obrigação acessória que tenha esta natureza."
Com base no art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, art. 37 da Constituição
Federal - CF, de 1988, e art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, alega que não cabe à
autoridade administrativa optar por efetuar um novo lançamento para a exigência
de crédito tributário já plenamente declarado, sob pena de afronta aos princípios
da razoabilidade, interesse público e eficiência.
Também alega nulidade em razão de ausência/erro de enquadramento legal pela
insuficiência de recolhimento.
Afirma que o enquadramento legal da infração é elemento essencial e obrigatório
do auto de infração, nos termos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, de
modo que sua falta caracteriza erro na tipificação ou ausência de correlação entre
esta e a descrição dos fatos, concorrendo para o cerceamento do direito de
defesa.
E acusa:
20. Da leitura do documento "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal",
contido nos autos de infração do PIS/PASEP (fls. 559) e da COFINS (fls. 551),
verifica-se que a infração cometida "Insuficiência de recolhimento" e os respectivos
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
32
dispositivos legais relacionados como enquadramento legal pelos Auditores-Fiscais
não guardam relação, mas meramente reproduzem dispositivos da legislação
acerca da tributação de PIS/PASEP e COFINS aplicável à produção e comercialização
de cigarros no país, sem qualquer disciplinamento explícito que possa embasar o
lançamento em virtude da infração descrita nos respectivos autos de infração ora
impugnados.
21. Dessa forma, o enquadramento legal descrito no documento "Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal" não se amolda ao caso em tela, o que por si só já
caracteriza o cerceamento ao direito de defesa em vista do prejuízo causado pela
absoluta falta de clareza dos Auditores-Fiscais na tipificação da infração fiscal
supostamente cometida, maculando, portanto, o lançamento de oficio de
NULIDADE, o que desde já se requer.
Discorre sobre a motivação, requisito de validade do ato administrativo, com
fundamento no art. 50, parágrafo único, da Lei no 9.784/99, e art. 10, III e IV, do
Decreto no 70.235/72, dizendo que deve ser explícita, clara e congruente, sob
pena de invalidade.
Na sequência, aborda a multa qualificada, alegando ausência de sonegação.
Diz que a fiscalização somente fez consignar no TVF a ocorrência, em tese, da
conduta tipificada no art. 71 da Lei no 4.502/64, para justificar a multa qualificada
em virtude da mera insuficiência de recolhimento, sem qualquer prova ou
elemento adicional que pudesse caracterizar a eventual prática dolosa de
sonegação.
E conclui:
29. Da própria tipificação da infração pelos Auditores-Fiscais nos autos de infração
ora impugnados caracterizada como "insuficiência de recolhimento" é possível
verificar a inocorrência de sonegação prevista no art. 71 do referido diploma legal.
Isto porque sonegação e inadimplência são conceitos completamente distintos,
sendo o último caracterizado pelo não pagamento ou pagamento a menor
(insuficiência de recolhimento) dos tributos devidos, hipótese essa descrita nos
autos de infração.
30. Não consta dos autos do processo administrativo qualquer demonstração de
ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente o
conhecimento por parte da autoridade fazendária acerca da ocorrência do fato
gerador, o que descaracteriza qualquer prática de sonegação e, ao contrário, todos
os valores de PIS/Pasep e COFINS devidos à Fazenda Nacional foram devidamente
registrados e declarados regularmente à Administração Tributária ao longo do
período objeto do auto de infração, numa clara demonstração de boa-fé da
impugnante.
Repisa que a autoridade fiscal tinha conhecimento de todos os valores
transmitidos regularmente ao SPED consignando a apuração sistemática dos
créditos de PIS/Pasep e Cofins devidos e declarados via EFD-Contribuições, tendo
se utilizado integralmente dos mesmos valores, sem qualquer verificação ou
conferência para fins dos lançamentos.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
33
Acusa que a fiscalização deixou de demonstrar o dolo típico da sonegação, bem
como que imputaram a ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária
sem terem formalizado a representação fiscal para fins penais que pudesse
possibilitar o conhecimento das provas da alegação da prática do suposto crime,
fato que, por si só, caracteriza cerceamento do direito de defesa e demonstra a
ausência de dolo.
Afirma que o prazo para formalizar referida representação fiscal é de 10 (dez)
dias, contados da data da constituição do crédito tributário, consoante art. 48 do
Decreto no 7.574, de 2011, que não teria sido observado.
Nestes termos, protesta pela redução da penalidade ao patamar de 75%, de
forma a adequar a infração "insuficiência de recolhimento", descrita nos autos de
infração. Do contrário, esposa o seguinte entendimento:
42. De todo modo, caso a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
responsável pelo exame da presente impugnação concorde com a tese da suposta
prática de sonegação e, por consequência, de crime contra a ordem tributária de
que trata a Lei n° 8.137/90 contida no Termo de Verificação Fiscal, tem o dever de
representar, nos termos do art. 4° da Portaria RFB no 6.483/2017, o
descumprimento do dever de representar praticado pelos Auditores-Fiscais
responsáveis pelo auto de infração, conforme dispõe a Portaria RFB n° 1.750/2018.
Ainda, alega a inconstitucionalidade da multa aplicada, diante do caráter de
confisco, da desproporcionalidade e desarrazoabilidade, em afronta ao art. 5o,
incisos VI e XXXIV, e art. 150, inciso IV, da CF/88, constituindo sanção política. Cita
jurisprudência.
E registra seu inconformismo contra o débil argumento de que as decisões
judiciais não podem ser aplicadas, cabendo ao administrador, tão-só, a aplicação
da lei, diante das disposições do art. 62-A do RICARF. E conclui:
93. Portanto, assim como cabe ao CARF, órgão judicante máximo no âmbito
administrativo fiscal, observar e aplicar os entendimentos proferidos pelas Cortes
Superiores, cabe à toda Administração Pública, ao decidir questões fiscais e
recursos dos contribuintes, se pautar e orientar, de forma geral, pela jurisprudência
emanada dos Tribunais, com o objetivo precípuo de evitar danos irreversíveis aos
contribuintes e, no futuro, poupar o Erário do pagamento de altíssimos valores a
título de ressarcimento e indenizações.
Encerra com o seguinte pedido:
5. DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
95. Por todo o exposto, pedem e esperam o processamento e o julgamento desta
Impugnação, no sentido de anular o lançamento confrontado, materializado pelos
Autos de Infração acima mencionados de PIS/PASEP e COFINS, integrantes do
Processo Administrativo n.° 10735-721.909/2019-82, sendo, por conseguinte
fulminado, todo e qualquer apontamento em nome da impugnante que decorra do
indevido crédito tributário.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
34
96. Assim, espera e requer a impugnante seja julgado improcedente o lançamento
em todos os seus termos, desconstituindo-se os créditos dele originados,
afastando-se ou reduzindo-se as multas excessivamente aplicadas, por ser da mais
inteira Justiça.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), por
meio do Acórdão no 14-99.722, de 31 de outubro de 2019, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, conforme
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2018, 28/02/2018, 31/03/2018, 30/04/2018,
31/05/2018, 30/06/2018, 31/07/2018, 31/08/2018, 30/09/2018, 31/10/2018,
30/11/2018, 31/12/2018
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2018, 28/02/2018, 31/03/2018, 30/04/2018,
31/05/2018, 30/06/2018, 31/07/2018, 31/08/2018, 30/09/2018, 31/10/2018,
30/11/2018, 31/12/2018
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao
exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
MULTA QUALIFICADA.
Se as provas carreadas aos autos pelo Fisco evidenciam a intenção dolosa de
retardar o conhecimento das reais dimensões do fato gerador pela autoridade
fazendária, cabe a aplicação da multa qualificada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2018, 28/02/2018, 31/03/2018, 30/04/2018,
31/05/2018, 30/06/2018, 31/07/2018, 31/08/2018, 30/09/2018, 31/10/2018,
30/11/2018, 31/12/2018
FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
35
É devida a contribuição para o Pis/Pasep que não tenha sido recolhido e nem
declarado em DCTF, incidente sobre o faturamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2018, 28/02/2018, 31/03/2018, 30/04/2018,
31/05/2018, 30/06/2018, 31/07/2018, 31/08/2018, 30/09/2018, 31/10/2018,
30/11/2018, 31/12/2018
FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
É devida a Cofins que não tenha sido recolhida e nem declarada em DCTF,
incidente sobre o faturamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Quality In Tabacos Indústria e Comércio de Cigarros Importação e
Exportação Ltda interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos expostos na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA,
LANÇAMENTO DE VALORES DECLARADOS E AUSÊNCIA/ERRO DE ENQUADRAMENTO LEGAL
Considerando que, em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera ipsis litteris os
argumentos expostos na impugnação, e por entender que todas as alegações e matérias
controvertidas foram devidamente dirimidas no v. acórdão recorrido, transcrevo os fundamentos
expostos no r. decisum, adotando-os como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/99:
Em sua defesa, alega a contribuinte a nulidade, diante do cerceamento do direito
de defesa, pois a fiscalização não teria trazido ao processo a escrituração, as
declarações e outros documentos que fundamentam a exigência, bem como
diante de ausência de enquadramento legal e exigência de valores já declarados
via SPED/EFD-Contribuições, que entende também constituir instrumento de
confissão de dívida.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
36
Inicialmente, diga-se que os documentos que fundamentam a exigência são
aqueles fornecidos pela própria pessoa jurídica à RFB, tais como DCTF, EFD-
Contribuições, Notas Fiscais Eletrônicas e respostas às intimações fiscais, não
podendo a contribuinte alegar desconhecimento das informações por ela próprias
apresentadas ao Fisco.
Ademais, ao contrário da acusação da defesa, a fiscalização anexou ao processo
arquivos do SPED (arquivos não pagináveis – e-fls. 472); bem como cópia da EFD-
Contribuições (e-fls. 313/471); planilhas com as informações das NFe extraídas do
SPED/EFD-Contribuições (e-fls. 481/497); e o extrato das DCTF (e-fls. 473/476).
Especificamente acerca da ECD/SPED do ano-calendário 2018, a fiscalização
observou no TVF que deixou de ser transmitida pela pessoa jurídica até a data da
lavratura da presente exigência, motivo pelo qual o razão contábil não pode ser
acostado ao processo, fato o qual não obstaculizou o lançamento, pois efetuado
com supedâneo nas informações constantes das NFe e da EFD-Contribuições,
dados os quais são suficientes para o conhecimento do faturamento auferido.
Quanto a acusação de defesa de que a fiscalização deixou de apontar o cálculo do
crédito presumido em seus demonstrativos, impõe-se registrar que a autoridade
fiscal simplesmente utilizou os valores dos créditos informados pela própria
pessoa jurídica em sua EFD-Contribuições, consoante cópias acostadas às e-fls.
313/471.
E acerca da acusação de que a fiscalização efetuou os cálculos dos tributos
utilizando somente de duas notas fiscais a título exemplificativo, cumpre
esclarecer que a fiscalização trouxe ao processo os cálculos da consolidação
mensal das notas fiscais relacionadas às e-fls. 481/497, conforme demonstrativos
de e-fls. 540/541, que integram o Termo de Verificação Fiscal.
Também constou do Termo de Verificação Fiscal a fórmula de apuração da base
de cálculo, apreendida da legislação nele transcrita, conforme demonstrado
abaixo, com as alíquotas e os multiplicadores legais a serem aplicados:

Assim, não se vislumbra qualquer dificuldade para que a impugnante aplique a
fórmula de apuração da base de cálculo acima demonstrada, inexistindo o
alegado cerceamento.
Acerca do enquadramento legal, impõe-se consignar que a infração, tal como
descrita, consiste na falta de declaração em DCTF (instrumento que configura
confissão de dívida, conforme art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13/06/1984),
que é dever instrumental, e na falta de recolhimento de valores escriturados na
EFD-Contribuições (dever material), o que enseja a constituição de ofício do
correspondente crédito tributário, a fim de prevenir a decadência, mediante a
observância da legislação que define sua base de cálculo e alíquota, cumulada
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
37
com a aplicação da penalidade cabível pela falta de declaração e de recolhimento,
com o agravante da qualificação da multa pela existência de dolo, consoante
dispositivos legais descritos nos autos de infração.
[...]
Importa registrar que o SPED/EFD-Contribuições não constitui instrumento de
imediata inscrição em dívida ativa e passível de execução fiscal, nos termos do §2o
do art. 5o do mencionado Decreto-lei no 2.124/84, razão porque não configura
confissão de dívida, diferentemente da DCTF, motivo pelo qual não há de se falar
que a declaração de débitos no SPED/EFD-Contribuições obstaculiza o lançamento
do correspondente crédito tributário.
Observa-se que o procedimento fiscal atendeu às disposições do art. 9o do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e do art. 142 do CTN, tendo sido
formalizada a exigência instruída com todos os termos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito, permanecendo os autos na
repartição, no prazo de impugnação, de modo a permitir à pessoa jurídica o
exercício da faculdade do direito de vista processual e obtenção de cópia.
Depreende-se que os fatos foram perfeitamente descritos e juridicamente
qualificados pelas normas pertinentes. Consubstanciam-se no entendimento da
Autoridade Fiscal acerca das infrações apontadas, resumida no início do relatório.
Além disso, a fiscalização elaborou um conjunto de demonstrativos e planilhas, o
qual, combinado com os termos e a descrição dos fatos, demonstra cabalmente a
forma como foi apurado e calculado o crédito tributário, caracterizando
plenamente todos os elementos do fato jurídico tributário, pelo que não se
vislumbra qualquer prejuízo à contribuinte para a perfeita inteligência acerca da
matéria autuada.
Durante os trabalhos fiscais a contribuinte foi regularmente intimada a prestar os
esclarecimentos necessários para elucidação dos fatos apurados pelo Fisco.
Desta feita, não há de se falar da nulidade do lançamento, mesmo porque não se
mostraram atendidos os requisitos constantes do art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, que disciplina a matéria:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
38
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)”
Sendo, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, ante a perfeita descrição
dos fatos e enquadramento legal específico e a abertura de prazo legal de
impugnação, não há que se cogitar de nulidade dos autos de infração.
Demais disso, prova da inexistência de prejuízo ao direito de defesa da
interessada é sua defesa, na qual rebateu ponto a ponto a discussão,
demonstrando ter plena compreensão e entendimento dos fundamentos
adotados pela autoridade recorrida.
Assim, não há de se falar da nulidade do lançamento.
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração.
2
DA FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E DA
COFINS
Mantendo coerência com o tópico anterior, tendo em vista que a recorrente não
trouxe novos argumentos para contestar a conclusão adotada pela D. DRJ, e por entender que
todas as alegações e matérias controvertidas foram devidamente dirimidas no v. acórdão
recorrido, transcrevo os fundamentos expostos no r. decisum quanto ao mérito da autuação,
adotando-os como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei no
9.784/99:
Conforme relatado, trata-se da falta e/ou insuficiência de recolhimento diante da
falta de declaração e de pagamento das contribuições, apurada mediante o
confronto entre os valores registrados pelo próprio sujeito passivo em sua EFD-
Contribuições e os valores declarados em DCTF.
Em sua defesa, argumenta a contribuinte que a fiscalização não fez qualquer
apuração/demonstração da matéria tributável, utilizando, supostamente, dos
valores
escriturados
pela
impugnante
no
SPED
EFD-Contribuições,
desconsiderando os créditos ali apurados como declarados, não havendo qualquer
menção no Termo de Verificação Fiscal de que os cálculos foram efetuados
corretamente e/ou conferidos pela fiscalização.
Os valores do Pis e da Cofins foram apurados na Relação das Notas Fiscais de
Saídas – Extraídas da EFD Contribuições (e-fls. 481/497), bem como consolidados,
em cada mês, na coluna “Contribuição Apurada” constante dos demonstrativos de
e-fls. 540/541, que integram o Termo de Verificação Fiscal.
Ou seja, contrariamente ao alegado, a fiscalização conferiu o faturamento
escriturado com os documentos que lhe dão suporte (NFs-e).
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
39
E em tais demonstrativos consolidados de e-fls. 540/541, as deduções
consideradas pela fiscalização foram expressamente relacionadas nas colunas
“Créd. Pres. Aquisição de selos” e “Ajustes de Dedução”, sendo o resultado das
deduções expressos nas colunas “Valor Mensal Pis a Recolher” e “Valor Mensal a
Recolher Cofins”, que foi base de comparação com os valores confessados em
DCTF, sendo a diferença constituída por meio dos presentes autos de infração.
Ou seja, a divergência entre as contribuições lançadas e aquelas escrituradas na
EFD-Contribuições se deve ao fato de a fiscalização ter deduzido os créditos
presumidos registrados na EFD-Contribuições, as NF entradas/dev e os valores
confessados em DCTF. Tais informações restam claras no TVF e demonstrativos
nele inseridos.
Ainda, restou demonstrado que a dedução do “Crédito presumido aquisição de
selos” escriturado foi efetivamente concedida pela fiscalização.
Assim, não assiste razão à impugnante, razão pela qual nada há de se reparar.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste tópico, a fim de
manter a autuação quanto à ausência/insuficiência de recolhimento das contribuições ao PIS e da
COFINS.
3
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Considerando que, neste tópico, a recorrente também reproduz os argumentos
expostos na impugnação, e por entender que todas as alegações e matérias controvertidas foram
devidamente dirimidas no v. acórdão recorrido, transcrevo os fundamentos expostos no r.
decisum, adotando-os como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/99:
A fiscalização justificou a aplicação da penalidade qualificada em razão da
reiterada conduta de falta de declaração e recolhimento dos tributos apurados na
escrituração, inclusive no âmbito do IPI.
Em sua defesa, alega a contribuinte que a fiscalização somente fez consignar no
TVF a ocorrência, em tese, da conduta tipificada no art. 71 da Lei no 4.502/64, sem
qualquer prova ou elemento adicional que pudesse caracterizar a eventual prática
dolosa de sonegação. Afirma que sonegação e inadimplência são conceitos
completamente distintos.
Não se pode olvidar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
A aplicação da multa nos lançamentos de ofício decorre de expressa determinação
legal (art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro 1996) e é devida nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
40
inexata, não cumprindo à administração afastá-la ou reduzi-la sem lei que assim
regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
Afastada a espontaneidade da contribuinte mediante procedimento fiscal
regularmente instaurado, nos termos do art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235, de
1972, verificada a falta e/ou insuficiência de declaração e/ou recolhimento da
contribuição devida, impõe-se a exigência do crédito tributário correspondente,
acrescido da multa de lançamento de ofício.
No presente caso, depreende-se do relatório que a fiscalização constatou a prática
reiterada da apresentação da DCTF com informações inexatas, declaração na qual
foi informado à RFB os percentuais médios de 1,71% (PIS/Pasep) e 0,81% (Cofins)
dos totais apurados a serem recolhidos, procedimento adotado de forma
contumaz, rotineira, demonstrando claramente tratar de política operacional do
sujeito passivo, o que permite atingir a conclusão da existência da omissão
sistemática dos valores devidos a título de contribuições sociais, mediante o
artifício de retardar o conhecimento das reais dimensões do fato gerador pela
autoridade fazendária, sob o manto da regularidade aparente na entrega das
declarações.
A fiscalização observa que o sujeito passivo adota este procedimento para que a
RFB, através de seus sistemas de cobrança, não detecte a falta de recolhimento, e
proceda ao cancelamento de seu Registro Especial para fabricação de cigarros
pelo não recolhimento de impostos e contribuições, conforme prevê o art. 11,
inciso II, da Instrução Normativa no 770, de 21/08/2007.
Entendeu a fiscalização restar caracterizado o ânimo em fugir à tributação,
ficando demonstrada a existência de fatos que configuram sonegação e fraude,
esta última evidenciada nas declarações prestadas, nas quais a contribuinte tem o
dever de dar conhecimento ao Fisco da atividade exercida independentemente de
prévia verificação, configurando a hipótese prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de
1964:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária.
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.” Repise-se ter sido a
prática reiterada dos procedimentos adotados pela contribuinte o fato que se
mostrou suficiente para caracterizar a intenção proposital e, portanto, o dolo típico
na sonegação.
Conforme já esclarecido neste voto, a DCTF tem a natureza de instrumento de
confissão de dívida (art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13/06/1984),
diferentemente do SPED/EFD-Contribuições.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
41
Desse modo, a falta de confissão da dívida em DCTF pode ensejar a decadência do
direito de a Fazenda constituir o crédito tributário, acaso transcorrido o prazo
legal qüinqüenal de que dispõe a Fazenda Nacional para formalizar a exigência.
A conduta reiterada de omitir referida informação da DCTF revela a intenção de
fugir à tributação, ou seja, revela que a contribuinte assumiu o risco de não vir a
ser fiscalizada, concorrendo para a decadência do crédito tributário não
confessado.
Como bem observado pela fiscalização, o sujeito passivo não pode simplesmente
alegar cometimento de erro eventual, ou imputar a terceiros a responsabilidade
pela falta de declaração e recolhimento do tributo, ou por suas declarações fiscais
preenchidas incorretamente, visto que tais condutas foram reiteradamente
praticadas ao longo de todo o período fiscalizado, ou seja, por 12(meses)
consecutivos, abrangendo todos os períodos de apuração, fato que se repetiu em
relação a outros lançamentos originados da mesma ação fiscal, inclusive.
A Lei é clara ao definir a qualificação da infração tributária como tendo sido
originária de uma intenção voltada ao não-recolhimento de determinado tributo.
Tal intenção é subjacente ao ato em si de não recolher o que é devido, e é esta,
elemento subjetivo devidamente caracterizado, que pode alçar uma situação de
erro e de mera omissão em recolher a um evento que configure fraude ou
sonegação.
O que se depreende é ser essencial se demonstrar a intencionalidade, o que restou
devidamente demonstrado nestes autos em relação ao sujeito passivo no tocante
ao crédito tributário aqui constituído.
E, segundo o dispositivo legal invocado, basta que se verifique uma das situações
definidas pelos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, para que a multa de
oficio seja qualificada.
Reitere-se, a lei é clara no sentido de se aplicar a penalidade de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos simples casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
quando apurada em procedimento de ofício. E também é clara quando determina
seja duplicado tal percentual, para 150%, nos casos de sonegação, fraude ou
conluio, ou seja, quando a diferença de tributo apurada decorre da prática de um
dos ilícitos citados, exatamente como verificado nestes autos.
A corroborar a penalidade qualificada, colaciona-se a jurisprudência abaixo (os
destaques foram acrescidos):
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. Restando provada a manifesta
intenção de se ocultar a ocorrência do fato gerador dos tributos com o objetivo de
se obter vantagens indevidas em matéria tributária, mormente quando se mantém
dualidade de informações de forma sistemática e reiterada, ao longo de vários
períodos ao sabor da clandestinidade, impõe-se a multa majorada consentânea
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
42
com a tipicidade que se apresenta viciada. [Acórdão no 1103-000.286, sessão de
30/08/2010]
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
OMISSÃO
REITERADA
DE
VALORES
SIGNIFICATIVOS. APLICABILIDADE. Cabível a imposição da multa qualificada de
150%, prevista no artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que
o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas
no art. 71, inciso I, da Lei no 4.502/64. Provada a reiteração de uma conduta cujo
resultado seja a redução irregular em montantes significativos dos tributos devidos
afasta-se a possibilidade de erro eventual, restando configurado o dolo. [Ac. no
1401-002.357, sessão de 11/04/2018]
MULTA QUALIFICADA. Correta a aplicação da multa qualificada de 150%, em razão
do intuito de sonegação fiscal e fraude. [Ac. no 1301-002.972, sessão de
11/04/2018]
No que se refere ao percentual da multa lançada, cumpre destacar que, apesar de
prever à época do lançamento que o “percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964”, o §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 sofreu recentemente alteração em sua redação,
pela Lei no 14.689/23, passando a tratar a matéria da seguinte forma:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
Diante disto, considerando que o artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN, estabelece
que “[a] lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...] tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...] quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática” (princípio da retroatividade benigna), entendo que deve ser dado parcial provimento ao
Recurso Voluntário, de ofício, apenas para o fim de reduzir a multa qualificada lançada para o
percentual de 100%, nos termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.813 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721909/2019-82
43
Cumpre ressaltar que, apesar da legislação atual prever a aplicação da multa de
150% nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo, tal subsunção do fato à norma
só poderia ser realizada pela autoridade fiscal em sede de lançamento, e não pela autoridade
julgadora em sede de julgamento administrativo, sob risco de configurar inovação de critério
jurídico, razão pela qual o artigo 44, inciso VII, da Lei no 9.430/96 não pode ser aplicado ao
presente caso.
Por fim, cumpre destacar apenas que alegações de inconstitucionalidade e violação
a princípios constitucionais não podem ser apreciadas em sede de julgamento administrativo,
conforme se verifica do disposto no artigo 26-A do Decreto no 70.235/72 e na Súmula Carf no 2.
Diante do exposto, voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade e
violação a princípios constitucionais, e, no mérito, para dar parcial provimento ao recurso, de
ofício, apenas para o fim de reduzir a multa qualificada lançada para o percentual de 100%, nos
termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais. Na
parte conhecida, voto por dar-lhe parcial provimento, no sentido de reduzir a multa qualificada
lançada para o percentual de 100%, nos termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei
no 9.430/96.
Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 784
DF CARF MF
Original